Tribunal: STF
Processo: Rcl 72696
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Lyx Participações e Empreendimentos S/A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos da reclamação trabalhista 0000531-13.2022.5.09.0011.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem, a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada para serviços de corretagem imobiliária. 



    Sustenta-se que “tratando-se de um contrato de natureza civil válido, ajustado por pessoas não hipossuficientes, sem indícios de vício de consentimento, é inconstitucional sua desconsideração, especialmente quando há coincidência entre o objeto da contratação e a atividade finalística do empreendimento” (eDoc 1, p. 56).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte sem sequer ter havido a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo  no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625.  



    Colho do ato reclamado (eDoc 5, p. 285-290):



    “Observo, inicialmente, que, diferentemente do que alega a Reclamada, a competência para análise do vínculo entre as partes é da Justiça do Trabalho e não do Juízo Comum, tendo em vista a possibilidade do reconhecimento da relação empregatícia e o mandado constitucional previsto no artigo 114 da CF, incluindo alterações promovidas pela EC45/2004.



    A configuração da relação de emprego depende, estritamente, do preenchimento dos requisitos insculpidos nos arts. 2º e 3º da CLT, ou seja, prestação de serviços não eventuais, por pessoa física, com pessoalidade, de forma onerosa e subordinada, observando que empregador é a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços.



    A Reclamada, ao confirmar que o Autor lhe prestava serviços em um regime de "parceria", todavia, negando o vínculo empregatício, atraiu para si o ônus da prova (arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC), pois invocou fato impeditivo ao direito vindicado. Incumbia à Reclamada, dessa forma, comprovar a ocorrência dos fatos que impediriam a caracterização da relação de emprego, questão casuística que se evidencia em função da existência simultânea dos elementos previstos nos artigos acima indicados, independentemente da vontade das partes.



    Incontroversa a prestação de serviços pelo Reclamante, vez que a própria Reclamada confirmou o fato e anexa, inclusive, "Contrato de Associação para Coparticipação em Resultados de Vendas" com o Autor, pessoa física (ID. 0e6e65b), datado de 27/01/2020.



    Os fenômenos no direito do trabalho que buscam contornar os parâmetros e as proteções garantidas aos trabalhadores a partir de, por exemplo, "contratos de associação", não podem ser ignorados pelos aplicadores do Direito. Tem-se o dever constitucional de estender as proteções normativas a esses fenômenos, os quais, por sua vez, nada mais são do que criativos mecanismos para dar nova aparência formal aos antigos modos de tomada da força de trabalho.



    A contratação de trabalhadores via "contrato de associação", quando feita com o objetivo de ocultar relação de emprego, trata-se de situação que deve ser considerada nula de pleno direito, a teor do art. 9º da CLT, do art. 4.b. da Recomendação 198 da OIT e do princípio que vigora no direito laboral da primazia da realidade.



    (...)



    Tem-se entendido que o empregado se sujeita ao controle e direção do empregador de forma direta e irrestrita, não ensejando autonomia em suas atividades ou, por vezes, apenas com alguma liberdade, como no caso das novas relações de trabalho, como naquele prestado em domicílio ou à distância. De outra parte, o profissional autônomo, mesmo que sujeito aos limites pactuados no contrato de prestação de serviços, deve ser o responsável pela direção do empreendimento, até mesmo quanto à disciplina do tempo que destina ao labor.



    Analisando os autos, observo que as partes acordaram na utilização de prova emprestada consistente nos depoimentos pessoais e testemunhais dos autos nº 0000708-23.2022.5.09.0028, 0000453-26.2022.5.09.0041, 0000629-70.2022.5.09.0084 e0000106-98.2022.5.09.0006 (Ata da Audiência de ID cedbd86).



    Da análise das provas, então, apesar de o Juízo de origem já ter feito pertinentes considerações sobre a valoração dos elementos, acrescento ponderações, pois inegável a existência dos elementos caracterizadores da relação de emprego.



    A subordinação jurídica foi comprovada em relação a diversos aspectos.



    Quanto às provas produzidas nos autos 0000708-23.2022.5.09.0028, a testemunha Cesar Leonardo, que laborou na empresa desde janeiro de 2019 a janeiro de 2020, apresentou depoimento testemunhal coerente, alegando que foi contratado por meio do RH da empresa e realizou processo seletivo (26'56''); que tinha um superior e existia um diretor "que era quem cobrava, quem administrava nosso setor" (27'30''); que os superiores definiam sobre os plantões e as escalas (29'39''); que trabalhava praticamente todos os dias e precisava justificar qualquer atraso ou ausência (30'00''); que tinham metas a cumprir, metas individuais, por equipe e eram cobradas tanto pessoalmente quanto nos grupos de whatsapp (30'27''); só poderia se ausentar mediante autorização dos superiores (34'25''); caso fosse autorizado poderia trabalhar de casa (37'10'').



    Nesses autos, observo que, apesar de aparentemente divergentes os depoimentos entre as testemunhas elencadas pela Reclamada, os depoimentos da testemunha Fabio Nosima e Welleson Seben (ambos prestadores de serviços à Reclamada quando da tomada do depoimento) mostraram-se menos convincentes do que o da testemunha Cesar supracitado. Isto porque, a testemunha Welleson, por exemplo, afirmou, em diversos pontos, que tem autonomia na prestação de serviços, porém quando questionado se trabalha em equipe e se existiria alguém a quem recorrer em caso de dúvidas, diz que sim (audiência 1h11'35'' e seguintes). A testemunha Fábio, por sua vez, após ter defendido a autonomia dos trabalhadores da Reclamada, afirmou, com segurança, que todos os vendedores deveriam ter o CRECI. Este fato, contudo, não era realidade, visto que o próprio Autor não possuía o certificado.



    Quanto aos autos 0000629-70.2022.5.09.0084, observo que houve convergência dos depoimentos, de modo que a testemunha Leonardo, que prestou serviços à Reclamada de junho de 2020 a janeiro de 2022 na função de vendedor de imóveis, informou que: era subordinado ao gerente, assim como o Reclamante (3'07''); trabalhava todos os dias (3'25''); existiam metas mensais e metas diárias, que eram repassadas pelo gerente (3'33''); participava de reuniões quase diariamente e o gerente cobrava que todos estivessem em reuniões (4'53''); existia fiscalização de horários de entrada e saída pelo gerente (5'15''); em caso de falta e atraso tinha que avisar o gerente da equipe (5'27'').



    Nesses mesmos autos, a testemunha Karen, que labora na empresa desde outubro de 2015, mencionou que era "Subordinada à diretoria de uma equipe" e que recorre aos diretores caso precise (21'34''); existia o gestor da equipe, que, por sua vez, respondia ao diretor Fábio (22'33''); ela não tem metas, mas ela tinha um esquema diferente não fazia parte de equipe (26'02''); existe uma integração em que se ensina captação de clientes (28'40''), ela já foi subordinada a um gerente (29'46'') e ela coordena os plantões, vigias, pessoas da limpeza (30'20''). Observo que, apesar de ter mencionado que não possuía metas, mencionou expressamente que tinha um "esquema diferente" dos demais trabalhadores, além de ocupar função de coordenação, distinta da do Autor, que era vendedor.



    Em relação aos autos 0000106-98.2022.5.09.0006, compreendo que os depoimentos convergem com o relatado. A testemunha Daniel, que laborou para a Reclamada de maio de 2018 a janeiro de 2020, afirmou que foi contratado por meio de recrutamento em massa quando lhe foi informado que teria que comparecer a plantões e também estar presente todos os dias (28'35''); que a cobrança era "bem forte" caso faltasse e sempre tinha que avisar alguém caso chegasse atrasado (28'53''); que era subordinado ao gerente 30'40''; que tinha uma rotina de trabalho e tinha que avisar quando precisava ir ao médico por exemplo (33'50''); que se não participava da roleta tinha cobrança do gerente, mas só não ia ter o cliente (37'38'').



    Nesses autos, a testemunha Eloisa, que presta serviços para a empresa desde 2015, mencionou em diversas passagens a sua autonomia na prestação de serviços, em aparente divergência com o depoimento de Daniel. Ocorre que seu depoimento carece de verossimilhança quando comparado ao daquele, considerando que ela assegura, com clareza que é um requisito de trabalho na empresa a obtenção do CRECI, sendo que diversos dos trabalhadores, incluindo o Autor, não tinham o documento. Mesmo assim, observo que, em seu depoimento, acabou mencionando fatos que convergem à configuração da subordinação, como o de que, se ela tiver clientes, ela "TEM que ir atender", sábados feriados, porque se ela não for passa para outro; que ela utiliza os próprios materiais (computador), mas na empresa existem computadores e "quem não tem pode usar os da empresa" (46'10''); que teve treinamento de um colega com quem fez amizade na empresa (48'00'') e que ela mesma atendia os clientes próprios, e ninguém poderia substituir (50'19'').



    Passando-se à análise da pessoalidade, observo que Cesar Leonardo informou que todos usavam crachá com nome e foto (testemunha Cesar Leonardo, autos 0000708-23.2022.5.09.0028, audiência 32'32''). O mesmo fato foi indicado pela testemunha Daniel nos autos n. 0000106-98.2022.5.09.0006 (32'25'') e pela testemunha Leonardo nos autos 0000629-70.2022.5.09.0084 (3'55''), esclarecendo ainda que existia um porteiro que controlava a entrada (4'40'') e que não era possível delegar serviços a terceiros (6'20'').



    A onerosidade é incontestável tendo em vista que a própria reclamada informa, em contestação, que o Reclamante recebeu comissões por vendas realizadas ao longo do período contratual. Anexa relatórios de comissões pagas, apesar de os documentos encontrarem-se ilegíveis.



    Dos demais elementos de convicção existentes nos autos emerge que os serviços eram prestados de forma não eventual, tendo em vista que os vendedores e corretores tinham que comparecer na sede da empresa para realizar vendas, atender clientes e participar do sistema da "roleta".



    A alteridade também esteve presente, notadamente quando restou provado que a Reclamada fornecia o espaço para trabalho, equipamentos, telefones, computadores, além de treinamentos para os novos integrantes. Fato comprovado por depoimentos testemunhais: (a) testemunha Cesar Leonardo, autos 0000708-23.2022.5.09.0028 - audiência 34'05'' (utilizava computadores e materiais da empresa) e 37'50'' (utilizava telefone da empresa para fazer as ligações aos clientes); (b) testemunha Leonado, autos 0000629-70.2022.5.09.0084 - audiência 2'52'' (passou por processo seletivo, entrevista e treinamento fornecido pela empresa); (c) testemunha Daniel, autos 0000106-98.2022.5.09.0006, afirma que passou por treinamento presencial (29'35'').



    Por fim, em que pese a exclusividade não ser requisito formal para a caracterização da relação empregatícia, observa-se que também foi mencionado pelas testemunhas que era proibido fazer venda de imóveis de outras empresa (Testemunha Leonardo, autos 0000629-70.2022.5.09.0084, audiência 1'25'; testemunha Daniel, autos 0000106-98.2022.5.09.0006, audiência 35'12'').



    Observo, enfim, a existência de precedente tendo como parte ré a mesma Reclamada (LYX PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.), julgado recentemente por esta 4ª Turma, publicado em 18/09/2023, de relatoria do Exmo. Des. Valdecir Edson Fossatti: ROT 0000699-45-2022-5-09-0001, em que se manteve o reconhecimento de vínculo pelo Juízo de origem. Nestes autos, inclusive, acrescentou-se o seguinte argumento sobre a corretagem de imóveis, que peço vênia para transcrever:



    (...)



    Correta, pois, a decisão de origem, que mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto à ADI nº 3.961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga.



    Por fim, a ADI nº 5.625 apreciou a constitucionalidade da Lei 13.352/2016, que dispõe sobre contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Também sem aderência à hipótese dos autos. 



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente